Tribunal: TJPA
Processo: 0800156-55.2023.8.14.1465
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800156-55.2023.8.14.1465

APELANTE: DIOCLESE ALMEIDA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, §§1º e 2º, IV, c/c art. 14, II, CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos pela não acolhimento da tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime para lesão corporal; (iii) determinar se há fundamento para nova reanálise da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, que comprova que o réu desferiu múltiplos golpes de faca contra vítima desarmada, com inequívoca intenção homicida, sendo inaplicável a excludente de legítima defesa por ausência dos requisitos do art. 25 do CP.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a versão acolhida encontra amparo em prova idônea.

5. A desclassificação para lesão corporal é inviável quando evidenciado o
animus necandi
, extraído das circunstâncias e da localização dos ferimentos em regiões vitais.

6. A pena-base já foi fixada no mínimo legal e reconhecida a atenuante da confissão, sendo inviável a ampliação da redução, nos termos da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em prova idônea que evidencia o
animus necandi
. 2. A legítima defesa exige prova de uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente, o que não se configura diante de múltiplos golpes em vítima desarmada. 3. A desclassificação para lesão corporal só é admissível quando comprovada a inexistência de dolo homicida. 4. A atenuante da confissão espontânea não permite redução da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231/STJ).”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 25; 121, §§1º e 2º, IV; CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 06.06.2023; TJDFT, RESE nº 0002803-65.2020.8.07.0007, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024; TJMG, ApCrim nº 1.0470.18.008673-3/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 18.03.2020; TJRO, ApCrim nº 7004857-89.2021.8.22.0019, Rel. Des. Francisco Broges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 13.05.2024; STF, RE nº 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp nº 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 26.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 22 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Dioclese Almeida Correa apela de sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Aveiro/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 121, §1º e §2º, IV c/c 14, II, todos do CP (ID 20203090).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, visto que agiu em contexto de legítima defesa e sem intento homicida, pugnando pela anulação do julgamento para que seja submetido a novo júri. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de lesão corporal, previsto no art. 129 do CP. Alternativamente, pede pela reforma do cálculo dosimétrico para fixação da basilar no mínimo legal, bem como postula a redução da reprimenda intermediária com o reconhecimento da confissão (ID 20203114).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença em contrarrazões (ID 20203115), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23081288).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado nos arts. 121, §1° e §2°, IV e 14, II, todos do Código Penal, inexistindo espaço para o reconhecimento de que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, visto que a decisão dos jurados não destoa do conjunto probatório, de modo que deve ser mantida, em virtude da soberania dos veredictos.

Com efeito, a prova coligida aos autos evidencia, com a segurança necessária, que o acusado, dirigindo-se contra a vítima desarmada, desferiu-lhe sucessivos golpes de faca em diversas regiões do corpo, submetendo-a a risco de vida, conforme atesta o laudo pericial (ID 20202921, págs. 8/9), imprimindo à conduta violência desmedida e incompatível com a invocada legítima defesa, dotada de inequívoca potencialidade para produzir o resultado morte.

Já a autoria delitiva restou comprovada pelo acervo probatório produzido em juízo, notadamente pelo depoimento da vítima (ID mídia 20203101) e pelas declarações das testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais identificaram o réu como autor do fato (ID 20203102 a 20203108).

Nessa linha, evidencia-se que a intenção homicida do agente se manifestou não apenas no momento da execução do crime, mas desde instantes anteriores à abordagem da vítima, porquanto já denotava, por gestos e demais comportamentos, o propósito de ceifar-lhe a vida. Tal conclusão se robustece pelo fato de o réu portar uma faca durante evento esportivo de futebol, no qual a vítima e seus familiares se encontravam desarmados e em ambiente de manifesta descontração.

Em harmonia com os depoimentos testemunhais, verifica-se que o apelante, em sede de investigação policial, confessou a prática delitiva, embora sob o argumento de legítima defesa (ID 20202921). Em plenário, manteve a mesma versão, afirmando que a vítima, animada por más intenções contra sua pessoa, teria o perseguido durante todo o evento e que, portando arma branca, tentou desferir-lhe golpes. Sustentou que, nesse contexto, travou luta corporal com o ofendido, conseguindo desarmá-lo e, em seguida, golpeá-lo, alegadamente com o único intuito de se proteger (ID 20203109).

Não obstante, a versão apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, pois a defesa não demonstrou que o recorrente agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários, máxime considerando que provas pericial e testemunhal indicam que o acusado desferiu múltiplos golpes na vítima, razão pela qual não restou configurado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 25 do CP.

Importante ressair que “para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo apelante. (TJDFT,
RESE n. 0002803-65.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 01.08.2024).

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
”
(
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Ministro Messod Azulay Neto, j. 6.6.2023), hipótese retratada nos autos.

Diante do conjunto probatório, evidencia-se nos autos o
animus necandi
na conduta do apelante. As provas testemunhais, e o laudo supra referenciado comprovam que os golpes causaram perfurações na região do esterno (parte superior do peito, entre as clavículas), região escapular e região posterior do antebraço, resultando em perigo de vida, o que reforça a intenção homicida.

Desse modo, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos em razão do não reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que a versão acolhida pelos jurados está alicerçada no arcabouço probatório, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Em complemento, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que “o dolo é extraído das circunstâncias em que o crime é praticado, não se podendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando há prova de que a facada desferida pelo agente se deu em região do corpo humano reconhecidamente vital, legitimando o veredicto condenatório pelo Júri de crime doloso contra a vida (TJMG,
ApCrim n. 1.0470.18.008673-3/001
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 18/03/2020).

Além disso, “a desclassificação do homicídio tentado para o delito de lesão corporal só é admitida nos casos em que está fartamente demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória, situação que não restou evidenciada nas provas dos autos.” (TJRO,
ApCrim n. 7004857-89.2021.8.22.0019
, Rel. Des. Francisco Broges Ferreira Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 13.5.2024)

No tocante ao pedido de reanálise da
dosimetria da pena
, em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal pelo juízo sentenciante, bem como fora reconhecida a atenuante da confissão, nos seguintes termos:

Culpabilidade – Não extrapola a prevista para o tipo penal.

Antecedentes criminais – O réu é tecnicamente primário.

Conduta social – Não há informações que possibilitem correta avaliação da conduta social do réu.

Personalidade do agente – Não há informações que permitam correta análise da personalidade do agente.

Motivos – Não prejudicam o réu.

Circunstâncias do crime – Não destoam do esperado, razão pela qual, valoro a presente circunstância como neutra.

Consequências – Inerentes ao tipo penal, não merecendo valoração negativa.

Comportamento da vítima – Entendo que a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Assim, entendo por justo e razoável aplicar a pena base no patamar de 12 (doze) anos, de
reclusão.

Seguindo a regra do art. 68 do CP, para a correta dosimetria da pena impõe-se considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Não obstante ter se dado na forma qualificada, consoante entendimento majoritário dos Tribunais pátrios,
reconheço a atenuante da confissão espontânea
(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.511.435 - SC (2015/0025211-1).
Mantenho a pena no patamar de 12 (doze) anos de reclusão, nos termos do enunciado da Súmula 231 do STJ, porque a pena não pode ir aquém do mínimo legal nesta fase.

Ausentes agravantes.

Incide
a causa de diminuição de pena da privilegiadora,
ao qual fixo em 1/6, razão pela qual fixo a pena em 10 anos, de reclusão.

Igualmente, incide a
causa de diminuição da tentativa de homicídio,
tornando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses, de reclusão.

Ante o exposto, em consonância com a soberana decisão do Júri Popular, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Dioclese Fernandes Neto, já qualificado,
à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, de reclusão,
por ser autor do crime que vitimou João Fernandes Neto, fato ocorrido em 13 de maio de 2023, incorrendo em
homicídio qualificado-privilegiado tentado, tipificado no art. 121, §§ 1° e 2°, IV, e art. 14, II, todos do Código Penal
(ID 20203090 - Pág. 1/2, grifos nossos).

Ante o quadro, constata-se que o pleito recursal de reanálise da dosimetria da pena mostra-se destituído de interesse, uma vez que o juízo sentenciante já acolheu, em sua integralidade, a pretensão deduzida pelo apelante, fixando a pena-base no mínimo legal e reconhecendo a atenuante da confissão. Assim, à luz do disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP, não conheço o recurso nesse ponto, por ausência de interesse recursal.

Além disso, não há fundamento jurídico que autorize a elevação do percentual de redução da pena em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, à vista do verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, o qual foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025